Tribunal: TJES
Processo: 5000019-17.2019.8.08.0046
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000019-17.2019.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREA SOUZA BARBOSA
RECORRIDO: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000019-17.2019.8.08.0046

ORIGEM:
Juízo de São José do Calçado - Vara Única

RECORRENTE:
ANDREA SOUZA BARBOSA

RECORRIDO:
CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A., A MASTERFRIO COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA, H. H. Q. ROCHA PACHECO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. REPARO DEFICIENTE. NOVO PROBLEMA DEFLAGRADO. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que indeferiu os seus pedidos. Sem contrarrazões pelos Requeridos, ora Recorridos.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que restou demonstrado pela consumidora a ocorrência de novo problema no produto objeto da demanda mesmo após envio à assistência técnica (oportunidade em que, trocada peça pertinente, voltou a apresentar problemas), de modo a denotar a insuficiência do reparo promovido
in casu
para viabilizar a utilização do produto.

(3). Nesse sentido, não comprovado pelos Recorridos a ausência dos vícios sustentados pela Recorrente e diante do reparo inefetivo promovido pela assistência técnica, devido o ressarcimento do valor pago pela consumidora referente ao produto viciado, em exercício regular do direito de opção previsto no art. 18, § 1°, II, CDC.

(4). Ademais, no que se refere aos danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor (problemas recorrentes em equipamento de uso essencial do cotidiano, sem reparo eficiente pela fabricante), constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da Recorrida, razão pela qual compreendo pelo arbitramento do valor de R$ 3.000,00, observando-se a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
CONDENANDO

os Recorridos, solidariamente, a pagar à Recorrente: a) o valor de R$ 219,90
(duzentos e dezenove reais e noventa centavos)
a título de danos materiais,
acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação);
b)
o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
, levando em consideração a capacidade econômica dos Recorridos e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)